Tribunal: STF
Processo: AI 710765
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 



    Não há matéria constitucional a ser discutida em processo em que se questiona a incidência de correção monetária sobre o resgate de contribuições vertidas a entidade de previdência privada. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.